Tribunal: TJDFT
Processo: 0706469-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência referente à ação de abertura, registro e cumprimento de testamento público. Alega-se que a competência territorial para processar a ação é relativa, e, por isso, não pode ser arguida de ofício pelo magistrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar qual é o juízo competente para processar e julgar ação de abertura, registro e cumprimento de testamento público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para processar ação testamentária, cuja atuação do magistrado se deu de ofício quanto à competência, é desse juízo, uma vez que não poderia ter intimado a parte autora para emendar à inicial, por se tratar de competência relativa, que não pode ser alegada de ofício pelo juiz.
4. O Juízo suscitado atuou de ofício ao determinar a emenda à inicial para correção do Juízo competente, sob pena de extinção do feito, o que não é permitido em casos de competência relativa, conforme artigos 62, 63, 64 e 65 do CPC e Súmula no 33 do STJ.
5. A ação de abertura de testamento é de jurisdição voluntária, limitando-se ao exame das formalidades do documento. Não há conexão entre a ação de abertura de inventário e a eventual ação de inventário, salvo em casos de prejudicialidade externa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência acolhido para firmar a competência do juízo suscitado.
Tese de julgamento: “1. A competência para processar e julgar ação testamentária é do último domicílio do falecido, sendo relativa a competência, de modo que não pode ser declinada de ofício.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.785; CPC, arts. 48, 62, 63, 64 e 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula de n.o 33; TJDFT, Acórdão 1967631, 0751220-87.2024.8.07.0000, Rel.a Des.a CARMEN BITTENCOURT, 2a CÂMARA CÍVEL, j. 10/02/2025, p. 28/02/2025.